Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027121-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (PACIENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, NEGATIVA DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREDICADOS FAVORAVEIS E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
– TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR -APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES -
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -
PLURALIDADE DE CRIMES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS [TRÊS VÍTIMAS E FATOS DIVERSOS]- QUANTIDADES DE RÉUS - (SEIS) DENUNCIADOS – REPRETAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO OU “RELAXAMENTO” DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS [SETE] - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS

- FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO ALTERADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA -
SÚMULA 52 DO STJ – JULGADO DO STJ - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR 6 (SEIS) PESSOAS -PRÁTICA DE
“VÁRIOS CRIMES GRAVES”
[ROUBOS DE CARGA DE DEFENSIVOS E INSUMOS AGRÍCOLAS EM PROPRIEDADES RURAIS - EMPREGO DE ARMAS DE FOGO
“DE GROSSO CALIBRE”
E “
SEMELHANÇA DO MODUS OPERANDI”
] - NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DAS ATIVIDADES DELITUOSAS - CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - NEGOCIAÇÃO DAS CARGAS - ENTENDIMENTO STF E STJ -

DECISÃO CONSTRITIVA MOTIVADA - PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DE COVID-19 - ACOLHIMENTO NÃO JUSTIFICADO - PREMISSAS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS

NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA ACÓRDÃO DO STJ E ENUNCIADO 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INDÍCIOS DE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE DESTAQUE [“LÍDER”] EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM
DENEGADA
.

Se processo aguarda somente a apresentação das alegações finais,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019).

“A instrução criminal, considerando complexidade da causa, o concurso de pessoas e de crimes, foi conduzida sem qualquer irregularidade e aguarda apenas a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação [...]”
(STJ, HC nº 485.190/SC)
.

Se não identificada negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, o constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário não se mostra configurado.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC nº 95.024/SP; RHC nº 106.697; RHC nº 144.284 AgR; RHC nº 122.378/SC).

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...].”
(STJ, HC nº 357.396/MT)

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco, encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.”
(TJMT, HC NU 1014725-96.2020.8.11.0000)

Os predicados pessoais [endereço certo e identificação civil] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, HC nº 584.616/RJ; TJMT, Enunciado 43)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e indícios de que exercia função de destaque [“liderança”] em estruturada organização criminosa. (STJ, HC 516.438/RJ; STJ, HC 530362/AC; STJ, RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027121-08.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MARCELO FELÍCIO GARCIA

PACIENTE(S): FERNANDO SERRANO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO SERRANO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 592398), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada - art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 71489463).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 1 (um) ano, a instrução está encerrada e o Ministério Público não apresentou alegações finais, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 23.12.2020); 2) o paciente não teria
“participação nos delitos narrados [...] na denúncia”
;

3)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4)
a prisão poderia ser convertida em domiciliar, com base
“na Resolução 62 do CNJ, em razão da pandemia do COVID-19 e elevado risco de contágio na unidade prisional desprovida de condições mínimas de higiene e superlotada”
; 5) o paciente possui endereço certo e identificação civil; 6)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva

(ID 71479489), com documentos (ID 71479491/ID 71489463).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, durante o plantão judiciário (ID 71505458).

O Juízo singular prestou informações

(ID 72423456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) pressupostos da preventiva; 2) predicados pessoais; 3) negativa de autoria; 4) excesso de prazo; 5) suficiência de medidas cautelares; 6) recomendação nº 62/2020 do CNJ. Pedido de revogação da custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa. Tese analisada por esta e. Câmara. Impetração em favor de corréu. Argumento de excesso de prazo afastado. Ordem denegada. Não conhecimento. Princípio da unicidade. Informação do Juízo da causa. Instrução encerrada. Súmula 52 do STJ. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ‘composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de vários crimes graves [mais de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais]’. Paciente apontado como líder do grupo criminoso. Decisão constritiva proferida na ação penal analisada pelo STJ. Prisão cautelar como forma de interromper as atividades da organização criminosa. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar. Enunciado Criminal 43 do TJMT). Discussões acerca de negativa de autoria que são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. Enunciado Criminal 42 do TJMT. Substituição da segregação por medidas cautelares. Providências menos gravosas insuficientes para a manutenção da ordem pública. Flexibilização da custódia preventiva. Não comprovação de que o paciente esteja acometido por doença grave ou integre grupo de risco. Excepcionalidade da ordem de prisão que não se aplica aos crimes cometidos por organização criminosa. Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, denegada a ordem
.”
(
Wesley Sanchez Lacerda
, procurador de Justiça - ID 74657965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.12.2019, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá decretou a prisão preventiva do paciente [e corréus] nos seguintes termos:

“[...] Ressurgem dos autos, a par das informações colhidas no Inquérito Policial nº 020/20 19-GCCO, que foi descortinada a suposta existência de Organização Criminosa em franca atuação na região norte do Estado estabelecida para prática de roubos de defensivos e insumos agrícolas.

Trata-se, portanto, de práticas criminosas de alta lesividade, tornando-se um dos maiores problemas de segurança pública, visto que se trata de mercadoria de alto valor comercial, normalmente armazenada em locais distantes da vigilância policial e de difícil acesso, o que facilitaria a ação dos criminosos na prática dos crimes em propriedades rurais, mediante o emprego de armas de fogo de grosso calibre.

Não bastasse isso, da análise dos fatos criminosos, considerando a alta lucratividade desses materiais, que são bens de difícil rastreio, na medida em que a res se perde com a utilização nas lavouras, tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país.

Na evolução das investigações, foi verificada a ação de um grupo criminoso, composto por aproximadamente 12 (doze) indivíduos, sobre os quais recaem indícios, ante a semelhança do modus operandi, da prática de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em face de propriedades rurais na região norte do Estado.

Considerando a amplitude de abrangência do grupo criminoso, optou a Autoridade Policial por delimitar as investigações em 03 empreitadas delitivas, cujos elementos até então angariados indicaram a existência de suposta Organização Criminosa.

Consta dos autos que ao efetuar a análise de ações criminosas e diligências de campo, a Autoridade Policial teria chegado até as pessoas de FERNANDO SERRANO DE SOUZA e JOHNE RIBEIRO DA SILVA.

Em benefício das investigações, foi pugnado ao Juízo a Quebra de Sigilo e Interceptação das Comunicações Telefônicas dos Investigados, resultando na identificação na movimentação dos membros desse suposto grupo criminoso.

As investigações cingem-se aos roubos perpetrados nas propriedades PIRAPÓ, ANDIRÁ e PROGRESSO, cujos rastros teriam retratado o modus operandi dessa suposta ORCRIM e indicado a ESTABILIDADE e PERMANÊNCIA desse grupo.

Os elementos indicariam que a liderança do grupo criminoso seria exercida por FERNANDO SERRANO e JOHNE RIBEIRO, este último falecido em decorrência de ferimento sofrido em confronto com as forças policiais, os quais, além de participar dos crimes, ditavam o planejamento das ações do grupo, prospectavam os possíveis alvos, tratavam do armazenamento, comercialização dos produtos obtidos ilicitamente e, ainda, seriam responsáveis pela divisão do lucro obtido da prática criminosa.

No roubo praticado na Fazenda PIRAPÓ, após a ação violenta dos criminosos, no deslocamento da carga roubada, o grupo abandou uma camionete Mitsubishi L200, cor prata, onde foram localizados um comprovante de compra em nome de MOISÉS SALES DA SILVA, um cartão de crédito de REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA e uma sacola com uma etiqueta indicando o local, data e hora da compra realizada.

De posse desses indicativos, foi diligenciado na farmácia onde ocorreu a emissão do comprovante e no estabelecimento comercial referente a etiqueta, tendo a Autoridade Policial logrado êxito em verificar que na farmácia a compra foi realizada por BRUNA ALMEIDA DA SILVA, esposa de MOISÉS, utilizando do cartão de crédito do investigado, e no estabelecimento comercial, a pessoa que efetuou a compra apresenta características físicas muito semelhante à BRUNA.

Na fazenda ANDIRÁ, além dos produtos, foi subtraído um caminhão VW de cor vermelha, utilizado para o transporte dos defensivos subtraídos, e uma camionete HILUX, cuja coordenada do sistema de rastreamento indicou a sua localização na Fazenda PORANGA, onde também foi localizada parte da carga roubada da Fazenda ANDIRÁ, o que indicaria que a propriedade rural era utilizada para armazenamento dos veículos e defensivos roubados.

Já o caminhão VW, de cor vermelha, e parte dos produtos subtraídos da Fazenda ANDIRÁ foram localizados cm um galpão, nesta cidade, onde estaria no local uma camionete S-10, de onde, do seu interior, teria saído JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, que conseguiu empreender fuga do local.

Descobriu-se que o galpão havia sido alugado por MÁRCIO VIEIRA DIAS, utilizando-se de documentação falsa.

Por fim, após a realização do roubo em face da Fazenda PROGRESSO, em outubro passado, mediante os elementos angariados pela medida de interceptação e diligências de campo, a Polícia Judiciária Civil localizou os investigados, supostos integrantes da Organização Criminosa, todos hospedados em um hotel no município de Lucas do Rio Verde MT, ocasião em que teriam sido flagrados realizando o transbordo de defensivos agrícolas de um caminhão para a carroceria de uma camionete.

Ao serem abordados, os investigados entraram em confronto armado com a força policial, ocasião em que três investigados foram atingidos em decorrência do revide dos policiais.

Durante essa ação, empreenderam fuga do local os investigados FERNANDO e REINALD, este último com um ferimento no pé. JOHNE e CASSIANO sofreram ferimentos no confronto, os quais teriam resultado no Óbito desses investigados.

Os policiais teriam localizado BRUNA, esposa de MOISÉS, hospedada no estabelecimento com uma filha menor.

Ao retornar ao hotel, na manhã seguinte, REINALD foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação.

Após a abordagem, os indivíduos que empreenderam fuga conseguiram localizar a residência do motorista do guincho usado para transportar a carga roubada para a delegacia, tendo ele sido ameaçado por 04 (quatro) pessoas que buscavam informações quanto ao destino da carga recuperada, tendo o motorista reconhecido MOISÉS como um dos elementos.

Nesse cenário, a Autoridade Policial entende que FERNANDO SERRANDO, integra a suposta Organização Criminosa, ostentando a condição de líder, e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MOISÉS SALES DA SILVA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, MÁRCIO VIEIRA DIAS, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, integra a suposta Organização Criminosa e executa os crimes de roubo em favor do grupo.[...].

- Da representação pela Prisão Preventiva: Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão à Gerência de Combate ao Crime Organizado quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados [...], MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo "MAGRÃO", [...], embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação. [...].

A exposição resumida das atividades da suposta organização criminosa e da participação de cada um dos representados nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...].

Os Relatórios Policiais que acompanham a Representação, em juízo de cognição sumária, demonstram, a evidência, os indícios de autoria e a materialidade dos crimes, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculuin liberiatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, cuja ação se respalda na inexistência de vigilância e o difícil acesso da força policial às propriedades rurais vitimadas.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes são planejados em reuniões realizadas em restaurantes a luz do dia, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa. [...]

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito, chegando a, inclusive, cooptarem membros da segurança pública para a prática criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se reflita nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimulem tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito: [...].

Do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 12 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas. [...]

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. [...]

Assim, como demonstrado na representação da GCCO e na manifestação do GAECO, efetuada no interesse do Inquérito Policial no 020/2019/GCCO/MT, resta devidamente justificada a necessidade da decretação da segregação preventiva dos acusados.

POSTO ISSO e considerando o que nos autos consta, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos Investigados [...], FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo ‘MAGRÃO’ [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 72423457)

Em audiência de custódia realizada no dia 13.12.2019, manteve a segregações cautelares do paciente e do correu Moisés Sales da Silva (Sistema

Primus
-
Código 605637/Comarca de Cuiabá).

Em 13.2.2020, recebeu a denúncia contra o paciente [e corréus Moises Sales da Silva, Marcio Vieira Dias, José Carlos Oliveira Duarte, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e Bruna Almeida Silva], nestes termos:

“[...] A denúncia tem por base o inquérito policial n.º 20/2019/GCCO/MT, oriundo da Gerência de Combate ao Crime Organizado, instaurado em 28/02/2019, e em seu benefício foi representando a este Juízo pela Quebra do Sigilo e Interceptação Telefônica, cujos elementos angariados, juntamente com a realização de diligências de campo, chegaram até as pessoas dos denunciados FERNANDO SERRANO DE SOUZA, vulgo ‘GORDÃO’, e JOHNE RIBEIRO DA SILVA, vulgo ‘JOHN-JOHN’, sendo possível constatar a existência de suposto esquema articulado objetivando a subtração, comercialização e receptação de defensivos agrícolas.

Assim, na evolução das investigações, teria sido identificada, em tese, a participação de MOISÉS SALES DA SILVA, vulgo ‘MAGRÃO’, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, vulgo ‘RINODÊ’, MÁRCIO VIEIRA DIAS, vulgo ‘MINEIRO’, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, vulgo ‘PERNINHA’, CASSIANO DE LIMA CAMARGO, vulgo ‘CARA DE ARRAIA’ e BRUNA ALMEIDA DA SILVA, imputando a eles a integração em Organização Criminosa.

Após, pela Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Sorriso/MT em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, restaram identificados pelos menos outros 10 (dez) roubos majorados praticados pelo mesmo modus operandi do suposto grupo criminoso, conforme tabela abaixo:

VÍTIMA LOCALIDADE DATA DO FATO

Fazenda Pirapó

São José do Rio Claro

06.12.2018

Fazenda Andirá

Simione/ Porto dos Gaúchos

02.02.2019

Fazenda São Miguel

Sapezal

28.03.2019

Fazenda Rio Alegre

São José do Rio Claro

05.05.2019

Fazenda São Jorge

Tabaporã

08.05.2019

Fazenda Mutum

Campo Verde

26.05.2019

Fazenda Ouro Branco

Chapada dos Guimarães

16.06.2019

Fazenda Promissão

Diamantino

17.07.2019

Fazenda Santa Clara

Primavera do Leste

05.08.2019

Fazenda Progresso

Simione/ Porto dos Gaúchos

05.10.2019

A Autoridade Policial optou por restringir o escopo de abrangência do Inquérito em relação a três fatos ocorridos: na Fazenda Pirapó (São José do Rio Claro), na Fazenda Andirá (Porto dos Gaúchos) e na Fazenda Progresso (Porto dos Gaúchos).

Outrossim, ressurge dos autos que no dia 05/12/2018, na Fazenda Pirapó, em São José do Rio Claro/MT, que os denunciados Moisés, Reinald e Márcio, invadiram a fazenda e portando armas de fogo, subtraíram defensivos agrícolas e uma caminhonete HILUX.

Conforme narrado na denúncia, os criminosos notaram a presença da Polícia Militar e fugiram do local levando consigo todos os defensivos agrícolas da propriedade entre outros pertences, à vista disso, deixaram para trás uma caminhonete Mitsubishi L200, na qual foi encontrada em seu interior roupas, uma pistola calibre 40, duas espingardas, um comprovante de compra em nome de Moisés Sales da Silva e um cartão de crédito em nome de Reinald Sthephanio Arouca de Arruda.

Deste modo, ao realizarem diligências no estabelecimento comercial onde houve a compra referente ao canhoto do cartão de crédito supostamente localizado no interior da camionete L200, teria sido, em tese, constatado pelas imagens da Farmácia que a compra foi realizada pela denunciada BRUNA, acompanhada de sua filha, utilizando do Cartão de Crédito de seu esposo MOISÉS.

Outrossim, quanto ao suposto roubo na Fazenda Andirá, no dia 02/02/2019, restou apurado pela Autoridade Policial que 08 (oito) indivíduos teriam, em tese, adentrado a fazenda, mediante o uso de violência e grave ameaça às vítimas, bem como teriam subtraído defensivos agrícolas e outros objetos.

Noutro norte, consta, ainda, que além dos defensivos agrícolas teriam sido subtraídos outros pertences das vítimas, como por exemplo: aparelhos celulares, dinheiro, caminhonete da marca Toyotta Hillux CD 4X4 SR, placa QBX-0600 e um caminhão Voskwagen, placa MQZ-4713, contendo cerca de 2.000 – dois mil - litros de óleo Diesel na carroceria e 215 (duzentos e quinze) sacos de semente de milho LG3040.

No dia seguinte, as vítimas teriam informado à Autoridade Policial que o veículo Toyota Hillux possuía rastreador e que o mesmo estava indicando sinal em uma localidade próxima ao Município de Sorriso/MT.

Diante de tais informações, os policiais diligenciaram até o local onde as coordenadas geográficas apontaram, no qual deu êxito em localizar nas dependências da Fazenda PORANGA, no Município de Sorriso/MT, o veículo Toyota Hillux, cujo roubo se deu na Fazenda ANDIRÁ em Porto dos Gaúchos/MT, juntamente com armamentos e munições possivelmente usados no crime.

Além disso, no decorrer das investigações, pela Autoridade Policial foi recebida uma denúncia, que indicava a utilização de um galpão localizado no Município de Cuiabá, destinado, em tese, para efetuar o armazenamento de produtos ilícitos.

Com as informações foram empreendidas diligências ao local apontado, tendo sido encontrada grande quantidade de defensivos agrícolas, um colete balístico e o caminhão marca Voskwagen, cor vermelha (veículo mencionado no suposto roubo à Fazenda Andirá), e um veículo GM S-10, de onde alegadamente teria saído um homem e empreendido fuga.

Ademais, os policiais lograram êxito em identificar que o galpão teria sido alugado, em tese, pelo denunciado MARCIO VIEIRA DIAS, mediante a apresentação de documento falso.

Ao efetuar a colheita dos depoimentos das vítimas e realizado o reconhecimento fotográfico dos acusados, teriam sido apontados como supostos autores do crime os denunciados: FERNANDO SERRANO DE SOUZA, JOHNE RIBEIRO DA SILVA, MOISÉS SALES DA SILVA, REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA e MARCIO VIEIRA DIAS.

Por fim, recaem sobre os denunciados as seguintes imputações:

1)

FERNANDO SERRANO, vulgo ‘Gordão’ ou ‘Serrano’, denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos Art. 2º, §2º e 3º Lei 12850/2013; Art. 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, seria, em tese, um dos principais elos entre a maior parte dos integrantes da organização, sendo considerado ao lado de JHONE (falecido), uma das lideranças do grupo criminoso. Ao longo dos períodos em que foi monitorado, ficou evidente a atuação de SERRANO não apenas na execução dos roubos, mas também no planejamento das ações e na posterior negociação das cargas [...].”

(Sistema
Primus
-
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

O paciente e os corréus apresentaram respostas à acusação em 7.4.2020 e 20.5.2020 (Sistema
Primus -
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

O juiz da causa indeferiu pedidos revogatórios, deduzidos pelo paciente e corréus, em 7.4.2020, 28.4.2020, 30.7.2020 e 23.9.2020 (Sistema
Primus -
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

A audiência de instrução foi designada para os dias 26, 27 e 29/10/2020 e 6.11.2020 (Sistema
Primus -
Código 592398/Comarca de Cuiabá).

Em 6.11.2020, o Juízo singular assim decidiu:

“1)DECLARO ENCERRADA a Instrução processual.

2)DEFIRO o pedido de juntada requerida pela defesa dos acusados MOISES e BRUNA, requerido em Audiência.

3)DEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado REINALD, PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS na fase do artigo 402 do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, saindo a nobre Advogada devidamente intimada.

4)Com a juntada dos documentos requerida pela defesa de REINALD, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para se manifestar acerca dos pedidos de Revogação de Prisão Preventiva, bem como para apresentar as alegações finais, na forma de memorais escritos, no prazo legal.

5)Com a juntada das alegações finais do Ministério Público, INTIMEM-SE os nobres Advogados de Defesa, para apresentação das Alegações Finais, no prazo comum de 20 (vinte) dias.”
(Sistema
Primus
- Código 592398)

Em 18.12.2020, substituiu as prisões dos corréus
Moisés Sales Silva e Reinald Sthephanio Arouca e Moura por medidas cautelares, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da corré Bruna Almeida Silva e
indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente por entender que:

“[...]

Com relação ao acusado FERNANDO SERRANO, ao contrário do alegado pela defesa de que o mesmo não praticou os crimes ora investigado, ao menos de início de conhecimento, não deve ser acolhido, porquanto as vastas investigações existentes no âmbito da Operação Fim da Linha, concluíram que o mesmo, em tese, é o mentor intelectual dos crimes apurados nestes autos.

Nesse desiderato, ainda que o mesmo estivesse enclausurado a época do cometimento dos supostos crimes, ora apurados, não tem o condão de interferir em possível concessão de liberdade, porquanto as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas legalmente deferidas possibilitou a identificação dos membros da ORCRIM e chegou-se até a pessoa de FERNANDO, conforme consta do relatório juntado nos autos COD - 599173, onde se extrai os seguintes fragmentos:

‘As informações obtidas por meio desta interceptação telefônica foi possível concluir as seguintes informações, em relação ao alvo (65) 9 9269-5046, após consulta de dados cadastrais junto a operadora claro foi constatado que o mesmo está em nome de JOÃO SABINO DOS SANTOS, no entanto no curso da investigação foi identificado a pessoa de FERNANDO SERRANO DE SOUZA como usuário da linha telefônica.

Durante o período de monitoramento várias ligações entre Fernando e seus comparsas tratam da organização para o cometimento de crimes, e até mesmo a afirmativa de que foram eles os responsáveis pelo roubo ocorrido na Fazenda Ouro Branco localizada na região de Chapada dos Guimarães, fato ocorrido no dia 16/06/2019, onde fora subtraída entres outros, grande quantidade de defensivos agrícolas. Fica claro o comércio de defensivos agrícolas, onde o alvo demonstra conhecimento nos diferentes tipos do produto que é comercializado no mercado, como concentração, nome/marca (cita ‘benzoato’, ‘fox’), quantidade, bem como o valor de comércio.

Fernando demonstra ser uma pessoa bem conhecida no mundo do crime, além de bem articulado, possui alguns olheiros nos polos de seu interesse, os quais procuram durante o estágio preparatório de suas ações sondar a região, procuram saber se há algum ‘risco’ maior naquele período antes do ato delituoso ser consumado. FERNANDO diz ser ‘afilhado’ do PAULO CÉSAR DA SILVA, vulgo ‘PETRÓLEO’, um dos líderes do Comando Vermelho no Estado do Mato Grosso.

FERNANDO tem como principal parceiro WELLINGTON DE MOURA SANCHES, o vulgo JAOJA-0, que utiliza o terminal telefônico (69) 9 9942-1850 e possui também o numeral (65) 9 9232-9472 registrado em seu nome. Seu ‘parceiro’ se mostra um dos articuladores do crime, pois o mesmo faz contato com os demais integrantes da organização, marca ‘reuniões’, bem como os contatos para conseguir veículos e demais comparsas para concretizar os atos ilícitos. [...]

Assim, considerando a regularidade da prisão e fundamentação constante do decisum de fls. 216/247, do Incidente nº 4535038.2019.811.0042 – COD. 605637, que se esteia na Garantia da Ordem Pública, da Conveniência da Instrução Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria e, não havendo nenhum fato novo a ensejar revogação da prisão dos acusados FERNANDO SERRANO, MÁRCIO VIEIRA DIAS e JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, MANTENHO a prisão dos mesmos, RATIFICANDO o decreto de prisão preventiva dos custodiados, pelos seus próprios fundamentos [...].”
(ID 71489463)

Em 22.2.2021, indeferiu
“o pedido de revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado José Carlos Oliveira Duarte”
(Sistema
Primus
- Código 592398).

Em 24.2.2021, realizou-se a remessa do processo ao Ministério Público para emissão de
“parecer”
(Sistema
Primus
- Código 592398).

Pois bem.

De fato, a prisão preventiva do paciente foi decretada nesta ação penal em 10.12.2019, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Porém,
a dilação de prazo para formação da culpa decorre
da pluralidade de crimes - organização criminosa armada e roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas [três vítimas e fatos diversos], quantidades de réus - (seis) denunciados -representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas [sete] e apresentaram defesa prévia separadamente, bem como da necessidade de expedição de cartas precatórias para a Comarcas de Lucas do Rio Verde/MT com a finalidade de citar/intimar os corréus[
José Carlos Oliveira Duarte e Reinald Sthephanio Arouca de Moura]
, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Anote-se que, encerrada instrução [em 6.11.2020], o processo foi remetido duas vezes ao Ministério Público para manifestação sobre as pretensões liberatórias, sendo que a apresentação das alegações finais depende de juntada de documentos pelas defesas dos corréus Moises Sales da Silva, Bruna Almeida Silva e Reinald Sthephanio Arouca de Moura, cujos pleitos foram deferidos em audiência de instrução.

Na essência, o processo aguarda somente a apresentação das alegações finais,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019).

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A instrução criminal, considerando complexidade da causa, o concurso de pessoas e de crimes, foi conduzida sem qualquer irregularidade e aguarda apenas a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação”
(STJ, HC nº 485.190/SC)

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 6 (seis) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[mais de 10 roubos de carga de defensivos e insumos agrícolas em propriedades rurais do Estado de Mato Grosso com emprego de armas de fogo
“de grosso calibre”
e “
semelhança do modus operandi”
], bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, porque
“tem se demonstrado a frequente ação de grupos criminosos altamente articulados e violentos, havendo indícios, inclusive, da existência de vínculo com as maiores Organizações Criminosas do país”
.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente ao considerar que seria
“um dos principais elos entre a maior parte dos integrantes da organização”
, responsável pelo
“
planejamento das ações e posterior negociação das cargas”
.
Ao indeferir pleito revogatório, consignou, ainda
que as provas decorrentes das interceptações telefônicas, deferidas judicialmente (Código 599173), evidenciam, em tese, sua participação nos roubos como

“
mentor intelectual”.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC nº 95.024/SP - Relator: Minª. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 144.284 AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 27.8.2018; RHC nº 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE - 28.2.2020).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(HC nº 357.396/MT – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.10.2016)

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

No que tange à prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no denominado grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco, encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a revogação da prisão.”
(HC, N.U 1014725-96.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020)

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e identificação civil a], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC nº 584.616/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 29.9.2020).

Sublinhe-se o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que o paciente possui duas condenações por tráfico de drogas (processo executivo - NU
SEEU 0000537-29.2019.8.11.0040/Comarca Cuiabá/MT; pje1g.trf3.jus.br – NU 0003278-64.2016.4.03.6002/ Quarta Vara federal de Dourados/MS - trânsito em julgado no dia 20.8.2020
), além de responder a outras ações penais por receptação, posse irregular de arma de fogo e uso de documento falso (
http://siap.tjmt.jus.br
– Códigos 345394 e 466313/Comarca Cuiabá; Código 197096/Comarca Sorriso).

Além disso, o paciente foi apontado como “
uma das lideranças do grupo criminoso”,
segundo conta da denúncia

(Sistema
Primus
-
Código 592398/Comarca de Cuiabá), e
“diz ser ‘afilhado’ do PAULO CÉSAR DA SILVA, vulgo ‘PETRÓLEO’, um dos líderes do Comando Vermelho no Estado do Mato Grosso”
, conforme pontuado pelo Juízo singular, na decisão indeferitória (ID 71489463).

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e indícios de que exercia função de destaque [“liderança”] em organização criminosa (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; STJ, HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; STJ, RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020; TJMT, HC NU 1019798-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021